Tribunal: STF
Processo: ARE 1550581
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 21, p. 1-27), de cuja ementa destaco:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. ART 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR. NULIDADE DA PRISÃO EM DECORRÊNCIA DA INVASÃO ILEGAL DO DOMICÍLIO. DESCABIMENTO. POLICIAMENTO QUE FOI ACIONADO PELO PRÓPRIO PAI DO APELANTE QUE INDICOU QUE ESSE ESTARIA UTILIZANDO DROGAS COM OUTRAS PESSOAS NO INTERIOR DO IMÓVEL. ENTORPECENTE QUE FORA ENCONTRADO ARMAZENADO NO INTERIOR DE UM GUARDA-ROUPA. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE HIGIDAMENTE REALIZADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO PARA USO DE ENTORPECENTES. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. DESCABIMENTO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES INCOMPATÍVEL COM USO. APREENSÃO DE DINHEIRO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 28, §2º DA LEI Nº 11.343/06. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS QUE INDICARAM PRISÃO ANTERIOR DE OUTRAS PESSOAS QUE DECLARARAM TER COMPRADO ENTORPECENTES DO APELANTE. TRAFICÂNCIA EVIDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE MANTIDA. NATUREZA DO ENTORPECENTE QUE JUSTIFICA INCREMENTO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTUM DE REDUÇÃO. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES QUE JUSTIFICA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR AO MÁXIMO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DA REDUÇÃO EM 3/5 (TRÊS QUINTOS). NOVA PENA APLICADA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA READEQUADO DO SEMIABERTO PARA ABERTO. ART. 44 DO CP. PENA INFERIOR 04 (QUATRO) ANOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)” (eDOC 21, p. 11)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 25, p. 1-12), no qual se alegou violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional arguida. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 27, p. 1-17). 



    O 1º Vice-Presidente do TJ/PE não admitiu os citados recursos (eDOCs 31 e 33). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 38, p. 1-8), bem como do AREsp (eDOC 36, p. 1-10).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.879.517/PE (eDOC 47, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 56, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente